Tribunal: TJES
Processo: 5041298-10.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário; Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041298-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: ELISMAR DE SOUZA LOURENCO e outros (5)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de mérito. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como quanto à fixação dos efeitos temporais do direito de opção previdenciária e encargos contributivos correlatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, especialmente quanto à incidência de normas previdenciárias estaduais e seus efeitos temporais e financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O acórdão apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
3.1. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados, mas apenas àqueles necessários à resolução da lide, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
3.2. A ausência de manifestação sobre tese jurídica não essencial não configura omissão, tampouco vício sanável por embargos de declaração.
3.3. O uso dos aclaratórios com o propósito de rediscutir o mérito da decisão caracteriza finalidade protelatória, justificando a imposição de multa, conforme previsto no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 97; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5041298-10.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES - IPAJM

EMBARGADO:

ELISMAR DE SOUZA LOURENCO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de mérito. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como quanto à fixação dos efeitos temporais do direito de opção previdenciária e encargos contributivos correlatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, especialmente quanto à incidência de normas previdenciárias estaduais e seus efeitos temporais e financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O acórdão apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
3.1. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados, mas apenas àqueles necessários à resolução da lide, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
3.2. A ausência de manifestação sobre tese jurídica não essencial não configura omissão, tampouco vício sanável por embargos de declaração.
3.3. O uso dos aclaratórios com o propósito de rediscutir o mérito da decisão caracteriza finalidade protelatória, justificando a imposição de multa, conforme previsto no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 97; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.11584865) que, por unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.11908752), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão em relevante ao não se manifestar de forma implícita, a incidência da Lei Complementar Estadual nº 711/2013, que estabelece, de forma expressa, que somente servidores que ingressaram no serviço público estadual antes da instituição da PREVES estariam submetidos ao regime anterior e que tal afastamento viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade da norma aplicada. Alegou ainda, que a decisão também se mostra omissa quanto à fixação dos efeitos temporais do direito de opção previdenciária e à definição dos encargos contributivos decorrentes, tanto por parte do servidor quanto do ente público. Considerando as regras estabelecidas na LCE nº 282/2004 e alterações posteriores, faz-se necessário o estabelecimento de marco temporal para os recolhimentos devidos, incluindo atualização monetária, multa e juros, conforme previsto no § 2º do art. 41 do referido diploma legal.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)